Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721717-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS-ELETRICIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se houve a preterição do candidato aprovado em concurso público para o provimento de emprego público (“agente de serviços operacionais – eletricidade”) na sociedade anônima CEB Distribuição S/A, classificado na lista de cadastro reserva, em detrimento da contratação de trabalhadores “terceirizados”. 2. A demanda diz respeito à validade da contratação, mediante “terceirização”, promovida no momento em que havia a necessidade de realização de concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal). Portanto, a posterior privatização não pode atingir a situação jurídica ora discutida, por força do princípio tempus regit actum. 2.1. A alteração superveniente do regime jurídico, em virtude de privatização, não pode atingir a situação jurídica previamente consolidada em favor do recorrente, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 3. A investidura em cargo ou emprego nos quadros de pessoa jurídica que compõe a Administração Pública do Distrito Federal depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. Os casos em que há direito subjetivo à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311-PI, com destaque, no caso, para a hipótese de “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 4. As atribuições do emprego de “Agente de Serviços Operacionais-Eletricidade” se ajustam às características dos serviços que foram atribuídos a entidades prestadoras de serviços contratadas pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A. 3.1. O demandante se desincumbiu do ônus de provar que, em relação ao emprego público questionado, a contratante agiu com desvio de finalidade ao efetuar a contratação de entidade prestadora de serviço. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, em virtude de suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa; b) artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso II, e 170, porque a limitação de terceirização de seus serviços imposta no TAC 100/2010 não pode ser considerada válida, por restringir indevidamente as garantias do exercício da liberdade e da livre iniciativa; c) artigo 37, inciso III, pois a eventual contratação de empresa terceirizada, com ofensa ao direito dos candidatos aprovados em concurso público, não pode gerar em hipótese alguma a extensão do prazo de validade do certame; d) artigo 37, inciso II, porquanto, após a privatização da CEB, não é mais obrigada a prover seus cargos mediante concurso público, o que conduz à perda superveniente do interesse processual e do objeto da demanda. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Melhor sorte colhe a indicada contrariedade ao artigo 37, inciso II, da CF, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal, para que, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015